Tribunal: TJDFT
Processo: 0702015-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702015-91.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: BRAS KLEYBER BORGES TEODORO, JOEL ANTONIO DE ARAUJO DESPACHO Considerando que foi cadastrado equivocadamente como parte recorrente a NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A quando, na verdade, o recurso especial foi interposto pela COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA, CNPJ 00.070.698/0001-11 (ID no 34725306), retifique-se a autuação para constar apenas o nome desta última como recorrente. Esclareço que a decisão de ID no 36790307 refere-se ao recurso especial interposto pela COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA. Revogo a parte final da referida decisão no tocante à determinação de que as futuras publicações atinentes à recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Denner B. Mascarenhas Barbosa, OAB/DF 44.215, porquanto este não representa a COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA. Outrossim, torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado constante do ID no 37729858, em razão do erro quanto ao nome da parte recorrente na publicação levada a efeito pelas certidões de IDs 36943182 e 37082239. Conforme requerido na petição de ID no 38133722, determino a republicação da decisão de ID no 36790307, em nome dos advogados constantes da procuração de ID no 38133723, após o saneamento das correções acima apontadas. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007